Tribunal: TJDFT
Processo: 0745954-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. VALOR FIXO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO. PASSAGEIROS MENORES IMPÚBERES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORADO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando observados os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. O preparo recursal, conforme consta na Tabela de Custas, possui valor fixo, não se sujeitando ao valor da causa. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível já é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 2.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
5. É cediço que problemas operacionais decorrentes de intenso tráfego aéreo não é evento hábil a afastar a responsabilidade da companhia aérea, haja vista que se caracteriza como fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea.
6. Nos termos da legislação consumerista, não se mostra razoável transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor de serviços.
7. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
8. A despeito de estarem acompanhados de seus pais, não há como negar o desconforto, os aborrecimentos, os transtornos e o desgaste suportados pelos autores em decorrência da longa permanência em local desprovido das condições necessárias para acomodar um bebê e uma criança por tempo tão extenso.
9. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, assim como levando-se em conta a responsabilidade objetiva do fornecedor e os evidentes danos de ordem moral suportados pelos autores, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelos prejuízos advindos de sua conduta.
10. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 10.1. Assim, deve ser minorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais , quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da ação.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.